Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Serviços Profissionais. Ação de cobrança de honorários advocatícios, c.c pedido subisidiário, de arbitramento. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de retificação do polo passivo afastada. Pedido da apelante, Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., para sua substituição por Celesc Distribuição S.A., sob alegação de que a obrigação decorre de atividade de distribuição de energia

Ementa:
Serviços Profissionais. Ação de cobrança de honorários advocatícios, c.c pedido subisidiário, de arbitramento. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de retificação do polo passivo afastada. Pedido da apelante, Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., para sua substituição por Celesc Distribuição S.A., sob alegação de que a obrigação decorre de atividade de distribuição de energia elétrica, exercida pela subsidiária após desverticalização societária imposta pelo § 5o do art. 8o da Lei 10.848/2004, com anuência da ANEEL e do Poder Concedente. Indeferimento mantido. Aplicação do art. 109, § 1o, do CPC, que veda sucessão processual sem anuência da parte contrária, inexistente no caso. Ré tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Aplicação da teoria da asserção, considerando que os autores atribuíram à ré a titularidade da obrigação de pagar os honorários, o que lhe confere legitimidade passiva em análise in status assertionis. Mérito. Contratação e efetiva prestação dos serviços demonstradas por procuração ad judicia e atuação em Mandado de Segurança, que conferiu à ré benefício econômico consistente em expressiva economia tributária (IRPJ e CSLL) decorrente da redução do índice de correção de 70,28% para 42,72% (IPC de janeiro de 1989). Prova pericial conclusiva quanto à obtenção de proveito econômico pela ré, afastando a alegação de que os resultados decorreriam apenas de ajustes contábeis anteriores realizados por consultoria contratada. Honorários devidos por arbitramento judicial nos termos do art. 22, §§ 2o e 3o, da Lei 8.906/94 e art. 49 do Código de Ética da OAB. Percentual fixado em 10% sobre o proveito econômico obtido, diante da demonstração de atuação integral dos patronos, afastada a limitação pretendida pela ré de 6% sob alegação de êxito parcial. Revisão da base de cálculo dos honorários. Necessidade. Exclusão da duplicidade de incidência de atualização monetária e juros (bis in idem) constante da sentença recorrida. Com efeito, examinada a planilha de cálculo elaborada pela perícia judicial, dela consta que foi atribuída não só atualização monetária sobre o valor singelo do benefício econômico auferido pela ré/apelante, como também juros moratórios de 1%. E, ao acolher o valor apontado pela perícia, o juízo a quo determinou a incidência de correção monetária "desde o ajuizamento da ação e acrescidos de 1% (um por cento), ao mês, a título de juros moratórios, desde a citação", o que, indiscutivelmente, acarreta bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Juros de mora e correção monetária. Impossibilidade de revisão ex officio quando a sentença fixa concretamente os consectários, sem irresignação específica pela parte recorrente. Matérias que, embora, em tese, sejam passíveis de correção de ofício, fato é que não podem ser revistas livremente, mesmo à vista de decisão concreta sobre a matéria, e fora de qualquer limite recursal. Em suma, uma vez decidida a matéria concretamente por determinada decisão, os órgãos jurisdicionais em grau superior, estão, nesse aspecto, jungidos à estrita aplicação do princípio da devolutividade. Termo inicial dos juros e da correção monetária que deverão ser computados desde novembro/2015, quando transitada em julgado a decisão proferida no mandado de segurança impetrado em favor da apelante, pelo autor. Em outras palavras, quando se consolidou a vantagem econômica da apelante. Discussão sobre incidência de correção monetária e juros de mora sobre verba honorária, ainda que passível de arbitramento (caso dos autos) que, à luz do entendimento majoritário, não autoriza alteração do marco temporal já definido, qual seja, o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança. Destarte, a correção monetária e incidência de juros de mora, terão como referencial temporal, novembro de 2015. Honorários arbitrados no valor principal, de R$ 740.063,90, para a data-base de novembro de 2015, calculados à razão de 10% sobre o montante de R$ 7.400.639,38. Atualização pela Tabela Prática deste Tribunal e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde novembro/2015 até a entrada em vigor da Lei 14.905 de 2024. A partir de então, adoção da taxa legal englobada pela Selic, nos termos dos arts. 389 parágrafo único e 406 do Código Civil. Montante final a apurar em sede de cumprimento de sentença. Vencido o relator, que determinou a incidência da correção sobre o montante principal definido, a partir do ajuizamento da ação e incidência dos juros de mora, a partir da citação. Recurso parcialmente provido por unanimidade, porém, pela maioria, em menor extensão que o voto do relator.